Tribunal: TJMT
Processo: 1002652-23.2021.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002652-23.2021.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AUTO ABASTECEDORA SOLEDADE LTDA - CNPJ: 15.072.846/0002-95 (AGRAVADO), RICHARD GAERTNER - CPF: 487.034.781-49 (AGRAVADO), GUIDO GAERTNER - CPF: 086.313.950-72 (AGRAVADO), RICHARD GAERTNER - CPF: 487.034.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GUIDO GAERTNER - CPF: 086.313.950-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO À MATRIZ SUSCITADA APENAS EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em execução fiscal, na qual se buscava o redirecionamento da cobrança à empresa matriz, sob fundamento de inovação recursal e ausência de impugnação específica à sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual válido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de redirecionamento da execução fiscal à matriz, suscitada apenas em sede de apelação, configura inovação recursal vedada; (
ii
) estabelecer se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença autoriza o não conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ordenamento jurídico veda a inovação recursal, impedindo a apreciação de matéria não suscitada nem debatida na instância de origem, conforme os
arts
. 1.013, 1.014 e 141 do CPC.

4.
A pretensão de redirecionamento da execução fiscal à matriz, não deduzida anteriormente, altera a causa de pedir e a estrutura da demanda, violando a estabilidade objetiva do processo.

5.
A ausência de demonstração de motivo de força maior impede a superação da preclusão consumativa quanto à matéria não arguida oportunamente.

6.
O princípio do t
antum
devolutum
quantum
appellatum
limita a atuação do tribunal às questões efetivamente submetidas ao juízo de primeiro grau.

7.
A invocação do Tema Repetitivo n. 614 do STJ não se aplica ao caso, pois trata de hipótese diversa, em que a matriz figura no polo passivo, não autorizando o redirecionamento inverso pretendido.

8.
A tese de responsabilidade da matriz demanda análise fático-jurídica e prévio contraditório, não podendo ser conhecida de ofício em grau recursal.

9.
A apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença, o que, por si só, autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada a inovação recursal, sendo inadmissível suscitar em apelação tese não arguida na instância de origem. 2. O redirecionamento da execução fiscal à matriz, quando não requerido anteriormente, configura alteração da causa de pedir e supressão de instância. 3. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso. 4. O Tema Repetitivo n. 614 do STJ não autoriza o redirecionamento da execução da filial para a matriz em situação não analisada na origem.

___________________________________

Dispositivos relevantes citad
os
: CPC,
arts
. 141, 485, VI, 932, III, 1.013 e 1.014; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citad
a
: STJ, Tema Repetitivo n. 614; STJ,
AgInt
no
AREsp
503.016/RJ, Primeira Turma,
DJe
22/10/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
979.457/SP, Terceira Turma,
DJe
29/05/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1002652-23.2021.8.11.0044, deixou de conhecer do apelo, ao fundamento de ocorrência de inovação recursal.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a inexistência de inovação recursal, aduzindo que a controvérsia relativa à responsabilização da matriz pelos débitos da filial não configura tese inédita, mas decorre da própria estrutura jurídica da pessoa jurídica executada, caracterizada pela unicidade patrimonial entre seus estabelecimentos.

Argumenta que, desde a origem, a execução fiscal foi promovida em face da pessoa jurídica, ainda que identificada por meio de uma de suas filiais, de modo que a responsabilização da matriz não implicaria modificação subjetiva da demanda, tampouco alteração da causa de pedir, tratando-se apenas da correta aplicação do direito aos fatos já delineados nos autos.

Sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar como fato novo a menção à matriz, pois, à luz do entendimento consolidado no Tema Repetitivo n. 614 do Superior Tribunal de Justiça, matriz e filial constituem uma única pessoa jurídica, sem autonomia patrimonial, razão pela qual a execução direcionada à filial já alcançaria, por consequência lógica, todo o patrimônio da empresa.

Defende que a aplicação do referido precedente possui natureza vinculante, nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil, impondo sua observância independentemente de provocação expressa da parte, o que afasta a alegação de inovação recursal e autoriza o reconhecimento da matéria inclusive de ofício pelo Tribunal.

Aduz, ainda, que a pretensão recursal não introduz novo pedido ou causa de pedir, limitando-se a invocar a correta subsunção jurídica dos fatos, especialmente diante da dissolução da filial e da necessidade de assegurar a efetividade da execução fiscal e a satisfação do crédito tributário.

Ressalta que o entendimento adotado na decisão agravada compromete o interesse público na arrecadação tributária, ao impedir o prosseguimento da execução fiscal com base em formalismo excessivo, desconsiderando a realidade jurídica da unicidade patrimonial da pessoa jurídica executada.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática, com o consequente conhecimento e provimento do recurso de apelação, a fim de determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, inclusive com a adoção de medidas constritivas sobre o patrimônio da matriz.

Sem contraminuta, em razão da ausência de
angularização
processual n
a
origem.

Desnecessária a intervenção
ministerial
no feito.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme visto,
o
Estado de Mato Grosso

insurge-se contra a decisão unipessoal prolatada pelo Relator, que
n
ão conheceu
o Recurso de
Apelação Cível interposto por ele.

Inicialmente, verifica-se que na
ementa do julgamento monocrático, proferido por este Relator, constou o seguinte:

M O N O C R Á T I C A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO À MATRIZ NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução fiscal, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo, após reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento contra pessoa jurídica extinta e inviabilidade de redirecionamento aos sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível, em sede de apelação, a pretensão de redirecionamento da execução fiscal à empresa matriz, quando tal tese não foi deduzida nem apreciada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ordenamento jurídico veda a inovação recursal, impedindo a apreciação, pelo tribunal, de questões não suscitadas e não debatidas na instância de origem, conforme interpretação dos
arts
. 141, 1.013 e 1.014 do CPC.

4. A suscitação de tese nova em grau recursal, sem demonstração de motivo de força maior que justifique sua não apresentação anterior, configura preclusão consumativa e impede seu conhecimento.

5. O princípio do tantum
devolutum
quantum
appellatum

limita a atuação do tribunal às matérias efetivamente submetidas ao juízo de primeiro grau, vedando a ampliação da lide em sede recursal.

6. A pretensão de redirecionamento da execução fiscal à matriz, não deduzida na origem, altera a causa de pedir e o pedido, violando a estabilidade objetiva da demanda.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio tribunal local reconhece que a inovação recursal impede o conhecimento do recurso, por configurar supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. É vedada a inovação recursal, não sendo admissível a apreciação, em apelação, de tese não suscitada na instância de origem. 2. A pretensão de redirecionamento da execução fiscal formulada apenas em grau recursal configura alteração da causa de pedir e supressão de instância. 3. A ausência de debate prévio sobre a matéria impede o conhecimento do recurso por preclusão consumativa.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
141, 485, VI, 932, III, 1.013 e 1.014; CTN, art. 135, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
503.016/RJ, Primeira Turma,
DJe
22/10/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
979.457/SP, Terceira Turma,
DJe
29/05/2017.

Da referida decisão, o
Estado de Mato Gross
o aviou o presente Recurso de Agravo Interno, que se passa à análise.

No caso em exame, a decisão agravada não comporta qualquer reparo, porquanto corretamente reconheceu a inadmissibilidade do apelo, seja pela inovação recursal, seja pela ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Isso porque, ao analisar os autos originários, verifica-se que a execução fiscal foi proposta inicialmente em face da pessoa jurídica e de seus sócios, tendo o próprio Estado de Mato Grosso, no curso do processo, requerido expressamente a exclusão destes do polo passivo, promovendo o prosseguimento da demanda exclusivamente em relação à empresa executada.

Posteriormente, diante da constatação de extinção regular da pessoa jurídica, o ente público voltou a pleitear o redirecionamento da execução aos sócios, sob o argumento de dissolução irregular, ocasião em que a sentença foi prolatada pelo Juízo singular nos seguintes termos:

“Assim, diante da ausência de pressuposto válido de constituição e de desenvolvimento regular do processo, resta configurada hipótese de extinção da execução fiscal sem resolução do mérito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas, ante a isenção legal conferida à parte exequente, e sem honorários”.

Observa-se da análise dos autos que, em nenhum momento anterior à prolação da sentença, houve qualquer requerimento voltado ao redirecionamento da execução fiscal à empresa matriz, tampouco discussão acerca da extensão patrimonial entre matriz e filial.

Somente em sede de Apelação o Estado passou a sustentar a possibilidade de responsabilização da matriz pelos débitos da filial, invocando, para tanto, o Tema Repetitivo n. 614 do Superior Tribunal de Justiça, o que configura, de forma inequívoca, inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, o artigo 1.014 do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que as questões de fato não propostas no juízo inferior não podem ser suscitadas na apelação, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, circunstância que não restou demonstrada nos autos.

Além disso, o artigo 1.013 do mesmo diploma legal consagra o princípio do
tantum
devolutum
quantum
appellatum
, delimitando a atuação do Tribunal às matérias efetivamente debatidas na instância de origem, vedando a ampliação da lide em grau recursal.

De igual modo, o artigo 141 do Código de Processo Civil dispõe que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, reforçando a impossibilidade de alteração da causa de pedir ou do pedido em momento posterior, sob pena de violação à estabilidade objetiva da demanda.

No caso concreto, a pretensão de redirecionamento da execução à matriz não apenas não foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, como também altera substancialmente a estrutura da demanda executiva, introduzindo nova tese jurídica e nova perspectiva de responsabilização, o que não pode ser admitido nesta fase processual.

Ademais, não prospera a alegação de que a matéria seria de ordem pública ou passível de conhecimento de ofício, porquanto a discussão acerca da responsabilidade patrimonial da matriz, no contexto apresentado, demanda análise fático-jurídica que pressupõe prévio contraditório, inexistente na hipótese.

Outrossim, a invocação do Tema Repetitivo n. 614 do Superior Tribunal de Justiça não socorre a pretensão do Agravante, uma vez que referido entendimento firmou-se no sentido da possibilidade de constrição patrimonial de valores de filiais quando a matriz figura no polo passivo da demanda, hipótese diversa da verificada nos autos.

Na situação em exame, pretende o ente público justamente o inverso, isto é, a responsabilização da matriz a partir de execução direcionada à filial, o que não encontra amparo no precedente invocado, evidenciando, mais uma vez, a inadequação da tese recursal.

Cumpre ressaltar, ainda, que o recurso de apelação não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a apresentar argumentação dissociada da
ratio

decidendi

adotada pelo Juízo de origem, circunstância que, por si só, já autoriza o não conhecimento do apelo, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, revela-se correta a decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso, não havendo qualquer elemento novo capaz de infirmar suas conclusões.

Assim, ausentes fundamentos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto pel
o
Estado de Mato Grosso
, para manter inalterada a decisão unipessoal de id. 3
5
4915895
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026